Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
3. In casu, a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu a mais de 2 (anos), que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado.
3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna imprescindível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado.
4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.